Tribunal: TJMT
Processo: 1018218-13.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018218-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL - CNPJ: 05.797.948/0001-33 (EMBARGANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (EMBARGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018218-13.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL

EMBARGADO: CAROLINE LOCATELLI LOURENCO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL
, contra acórdão de desprovimento de recurso de Agravo de Instrumento, e consequente manutenção da decisão combatida. Eis o teor da ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 919, §§ 1º E 2º DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é exceção à regra, motivo pelo qual indispensável a comprovação de todos os requisitos legais do art. 919, § 1º, do CPC/15 para a sua atribuição.

2. Comprovada a probabilidade do direito dos embargantes e o perigo de dano de difícil reparação, somado a garantia da execução por depósito/caução, cabível a suspensão da execução por força dos embargos do devedor”
(ID156229193 - pág. 1).

Alega a parte Embargante que o v. acórdão não restou fundamentado, fazendo-se necessário esclarecimento sobre quais seriam os “documentos” que corroboram com os argumentos lançados nos embargos à execução para concessão do efeito suspensivo.

Afirma que além de inexistir probabilidade do direito nas alegações da Embargada, fora aduzido nas razões de agravo a ausência de garantia integral da dívida, vez que a Agravada/Embargada realizou depósito judicial da quantia de R$ 119.731,40 (cento e dezenove mi l, setecentos e trinta e um reais e quarenta centavos), conquanto a dívida perfazia, ao tempo da distribuição da execução, ao valor de R$ 252.588,84 (duzentos e cinquenta e dois mi l, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Postula, ao final, pelo provimento dos aclaratórios, para sanar a omissão quanto aos fundamentos determinantes acerca da ausência de probabilidade do direito da Embargada, vez que houve a interrupção do prazo prescricional, além de existir previsão na Convenção de Condomínio para cobrança de juros de 10% (dez por cento).

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”
(destaquei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão.

O Embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

O que o Embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo Recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023